Tribunal: CARF
Processo: 13819.900501/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900501/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.868 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer a parcela do direito
creditório a título de estimativas não homologadas no valor original de R$ 47.994,36 (quarenta
e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), homologando-se as
compensações até o limite do crédito compensado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900501/2014-29
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL
LTDA., em face do acórdão de n° 14-76.675, proferido pela C. 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se do pedido de restituição – Per/Dcomp no 05168.22538.240809.1.6.02-0064
(fls. 22 a 42) no valor de R$ 20.495.221,77, referente a saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007. Constam ainda as Dcomps vinculadas nos
10769.06242.240809.1.7.02-3450 e 31646.34849.240809.1.7.02-6480.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 155, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 14.607.042,05 e as compensações foram
homologadas em parte, sob o fundamento de que as parcelas de composição do crédito
referentes a pagamentos e estimativas compensadas foram confirmadas apenas
parcialmente:

Cientificada do despacho decisório em 14/04/2014 (comprovante à fl. 163), a
interessada apresentou em 14/05/2014 a manifestação de inconformidade de fls. 02
a 07, acompanhada dos documentos de fls. 08 a 145, onde alega, em síntese:
[...]
Inicialmente, a Requerente ressalta a existência de erro no detalhamento do crédito
elaborado por este órgão, quanto ao PER/DCOMP n° 23601.01875.250707.1.3.04-
5954, ao considerar no campo "Valor da estimativa compensada PER/DCOMP".
Equivocadamente, no detalhamento que instrui o r. despacho decisório impugnado, foi
indicado o montante de RS 586,66 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), sendo o correto R$ 568,66 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e
seis centavos), gerando o valor não confirmado de R$ 18,00 (dezoito reais) - no aludido
PERD/DCOMP consta o valor correto de R$ 568,66 e houve erro de digitação quando
da elaboração do detalhamento do cálculo, gerando diferença inexistente.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

Quanto
aos
PER/DCOMPs
n°
09691.22312.250707.1.3.02-9390
e
31214.11801.250707.1.3.03-3145, a Requerente esclarece que os débitos a eles
relacionados já estão sendo discutidos nos processos administrativos
13819.902.383/2012-21 e 13819.902.384/2012-76. A origem do crédito utilizado para
compensar o débito da Declaração de Compensação-PER/DCOMP n°
09691.22312.250707.1.3.02-9390 é saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007,
enquanto que o débito compensado na Declaração de Compensação PER/DCOMP
31214.11801.250707.1.3.03-3145, é saldo negativo de CSLL do ano calendário 2006.
Observe que foi extinta a obrigação, na exata proporção do crédito. Sendo assim, a
homologação dos pedidos de compensações que ora se manifesta é um direito
indiscutível.
No tocante ao valor de R$ 5.840.203,36 (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil,
duzentos e três reais e trinta e seis centavos), não considerado pelo Fisco não na
composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2007, importante ressaltar
que o recolhimento de imposto de renda sobre ganhos no mercado de renda variável
(Ficha 11/Linha 12 da DIPJ), apurado no mês de Setembro/2007 e recolhido em DARF
em Outubro/2007, decorre de levantamento de balancete de suspensão ou redução,
nos termos do artigo 35, da Lei 8.981/1995.
Vale ressaltar que o imposto apurado e pago no código 3317 faz parte da estimativa
mensal, que se observa na Ficha 11, mês de Setembro, linhas 02 e 03 da própria DIPJ
do Ano-Calendário de 2007, não havendo assim qualquer justificativa válida para não
ser considerado na composição do saldo negativo do período.
[...]
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, com a homologação integral do pedido de restituição decorrente do
PER/DCOMP 05168.22538.240808.1.6.02-0064, declarando-se ainda a nulidade do
Despacho Decisório ora impugnado, visto que não demonstrada a justificativa da
glosa, restando comprovada a veracidade do saldo negativo declarado, bem como, a
compensação procedida de Processo Administrativo regular.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 08 de março de 2018, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório, essa não pode
ser acolhida, pois a fundamentação legal indicada no ato decisório é
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

adequada e o valor do crédito reconhecido está demonstrado
detalhadamente em planilhas de apuração disponíveis em sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet;
(ii)
nas planilhas constaram claramente apontados os motivos da glosa das
parcelas do crédito, na coluna denominada “Justificativa”;
(iii)
não pode a contribuinte alegar desconhecimento da motivação e
fundamentação, nem mesmo desconhecimento dos valores apurados. Por
conseguinte, não houve falta de justificativas e, consequentemente, não
houve cerceamento do direito de defesa;
(iv)
quanto ao mérito, houve confirmação apenas parcial do direito
creditório pleiteado, em decorrência da confirmação parcial dos
pagamentos e das estimativas compensadas;
(v)
em relação às estimativas compensadas, diga-se inicialmente que a
Interessada concordou com a glosa de R$ 18,00, pois segundo ela, houve
erro de digitação no preenchimento do Per/Dcomp, sendo o valor correto
da estimativa de junho R$ 568,66, e não R$ 586,66 como constou no
Per/Dcomp;
(vi)
quanto às demais parcelas da estimativa mensal de junho/2007, cujas
compensações não foram confirmadas pelo Despacho Decisório, a
Manifestante alega que estão extintas por compensação nas Dcomps nos
09691.22312.250707.1.3.02-9390 e 31214.11801.250707.1.3.03-3145, na
exata proporção dos créditos, e que é indiscutível seu direito às
compensações ora manifestadas;
(vii)
já ocorreu a emissão dos Despachos Decisórios nos respectivos processos
onde
as
Dcomps
nos
09691.22312.250707.1.3.02-9390
e
31214.11801.250707.1.3.03-3145 estão sendo tratadas, sendo que ambas
foram consideradas não homologadas;
(viii) a Dcomp no 09691.22312.250707.1.3.02-9390, onde o contribuinte indicou
para compensação o débito de estimativa mensal de IRPJ do mês de
junho/2007, no valor de R$ 37.634,62, foi considerada não homologada
por Despacho Decisório proferido pela DRF/São Bernardo do Campo no
processo
no
13819.902383/2012-21.
O
contribuinte
apresentou
Manifestação de Inconformidade naquele processo, sendo a mesma
julgada procedente em parte, sendo reconhecido um crédito adicional de
R$ 720.831,86. Conforme cálculos realizados por meio do aplicativo
SAPO (fls. 169 a 171), o crédito adicional reconhecido não foi suficiente
para a compensação da estimativa mensal de IRPJ do mês de junho/2007,
remanescendo o saldo de R$ 37.634,62;
(ix)
como a estimativa mensal de junho/2007 no valor de R$ 37.634,62 não foi
extinta por compensação, não goza de certeza e liquidez e não pode
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

compor o saldo negativo de IRPJ, a teor do artigo 170 do Código
Tributário Nacional;
(x)
além disso, não é possível “antecipar” a estimativa de IRPJ sob litígio,
mediante sua utilização na composição do saldo negativo do ano em
comento, ainda que ao final do curso do processo no 13819.902383/2012-
21, o contribuinte venha a recolher aquela estimativa ou mesmo obter
sucesso em seu recurso, pois nesse caso estaria ocorrendo um verdadeiro
“financiamento” ao contribuinte;
(xi)
por estas razões, a estimativa mensal de junho/2007 no valor de R$
37.634,62 não pode compor o saldo negativo do exercício de 2008, ano-
calendário de 2007;
(xii)
o mesmo aconteceu em relação à Dcomp no 31214.11801.250707.1.3.03-
3145, onde o contribuinte indicou para compensação a outra parcela do
débito de estimativa mensal de IRPJ do mês de junho/2007 no valor de
R$ 10.341,74;
(xiii) essa Dcomp foi considerada não homologada por Despacho emitido pela
DRF/São Bernardo do Campo no processo no 13819.902384/2012-76. A
Manifestação de Inconformidade apresentada foi considerada procedente
em parte sendo reconhecido um crédito adicional de R$ 5.021,70, resta
evidente que o crédito reconhecido naquele processo não é suficiente
para compensar a estimava mensal de IRPJ no valor de R$ 10.341,74,
pois há débito precedente no valor de R$ 77.255,40 indicado para
compensação pelo contribuinte, de valor muito superior ao crédito
reconhecido, conforme planilhas anexas ao Despacho Decisório emitido
no processo no 13819.902384/2012-76;
(xiv) pelas mesmos fundamentos expostos na análise anterior, a estimativa
mensal de junho/2007 no valor de R$ 10.341,74 também não pode
compor o saldo negativo do exercício de 2008, ano-calendário de 2007;
(xv)
o Darf recolhido no código 3317, no valor de R$ 5.840.203,36 não foi
considerado pela DRF/São Bernardo do Campo, sob o fundamento de que
esse pagamento não foi utilizado para quitar débito de estimativa
mensal de IRPJ;
(xvi) o código 3317 refere-se a IRPJ - Ganhos líquidos em operações na Bolsa
- Lucro Real, e pode ser deduzido do imposto apurado no encerramento
do período de apuração, de acordo com o artigo 773 do RIR/99;
(xvii) no preenchimento do Per/Dcomp, os pagamentos referentes a ganhos no
mercado de renda variável devem ser informados na ficha pagamentos,
na opção “IR sobre Renda Variável”, conforme instruções de
preenchimento do Per/Dcomp que acompanha o programa;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

(xviii) o contribuinte equivocou-se no preenchimento do Per/Dcomp sob
análise, ao indicar o pagamento em questão na ficha pagamentos, na opção
pagamentos “Por Estimativa”, ocasionando a não consideração deste
pagamento na composição do saldo negativo;
(xix) cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas obrigações
acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração
Tributária;
(xx)
em pesquisa aos sistemas de controle da RFB, foi confirmado o
recolhimento do Darf no valor de R$ 5.840.203,36, o qual encontra-se
corretamente alocado ao respectivo débito de IR sobre renda variável
informado pelo contribuinte em DCTF;
(xxi) os ganhos auferidos no mercado de renda variável oferecidos à
tributação na DIPJ amparam a dedução do imposto pago;
(xxii) o Darf recolhido no código 3317, no valor de R$ 5.840.203,36 deve ser
considerado na composição do saldo negativo do ano em comento.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 200/203), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
conforme consta dos processos administrativos referente às DCOMP ́s, o
valor em discussão foi liquidado pela Recorrente;
(ii)
ainda que não tivesse sido realizado o pagamento é pacífico o
entendimento que, embora sem homologação, tais créditos poderiam
compor o saldo negativo;
(iii)
por fim, aduz que é infundada a alegação de que a compensação realizada
não goza de certeza.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
28/06/2018 (e-fl. 195), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/07/2018 (e-
fl. 197), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 20.495.221,77
(vinte milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e onze reais e setenta e sete
centavos), resultante de valores antecipados a título de retenções na fonte, pagamentos e
estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fls. 155/162) reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado
em DIPJ no montante de R$ 249.289.043,54 (duzentos e quarenta e nove milhões, duzentos e
oitenta e nove mil, quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), reconheceu o valor de
R$ 243.400.863,82 (duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos mil, oitocentos e sessenta e
três reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 228.615.142,72 (duzentos e vinte e oito milhões,
seiscentos e quinze mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), a título de
pagamentos e R$ 760,56 (setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), a título de
estimativas compensadas, de forma que, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

Em 08 de março de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 6a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 172/180), reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, tendo
em vista que, “o Darf recolhido no código 3317, no valor de R$ 5.840.203,36 deve ser
considerado na composição do saldo negativo do ano em comento”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Em relação às estimativas compensadas, diga-se inicialmente que a interessada
concordou com a glosa de R$ 18,00, pois segundo ela, houve erro de digitação no
preenchimento do Per/Dcomp, sendo o valor correto da estimativa de junho R$
568,66, e não R$ 586,66 como constou no Per/Dcomp.
Quanto às demais parcelas da estimativa mensal de junho/2007, cujas compensações
não foram confirmadas pelo despacho decisório, a manifestante alega que estão
extintas por compensação nas Dcomps nos 09691.22312.250707.1.3.02-9390 e
31214.11801.250707.1.3.03-3145, na exata proporção dos créditos, e que é indiscutível
seu direito às compensações ora manifestadas.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

(...)
No presente caso, como veremos a seguir, já ocorreu a emissão dos despachos
decisórios nos respectivos processos onde as Dcomps nos 09691.22312.250707.1.3.02-
9390 e 31214.11801.250707.1.3.03-3145 estão sendo tratadas, sendo que ambas foram
consideradas não homologadas.
(...)
Portanto, por estas razões, a estimativa mensal de junho/2007 no valor de R$
37.634,62 não pode compor o saldo negativo do exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
(...)
Logo, pelas mesmos fundamentos expostos na análise anterior, a estimativa mensal
de junho/2007 no valor de R$ 10.341,74 também não pode compor o saldo negativo
do exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
(...)
Como vimos pelo relatório, o Darf recolhido no código 3317, no valor de R$
5.840.203,36 não foi considerado pela DRF/São Bernardo do Campo, sob o
fundamento de que este pagamento não foi utilizado para quitar débito de estimativa
mensal de IRPJ.
(...)
Ocorre que o contribuinte equivocou-se no preenchimento do Per/Dcomp sob
análise, ao indicar o pagamento em questão na ficha pagamentos, na opção
pagamentos “Por Estimativa”, ocasionando a não consideração deste pagamento na
composição do saldo negativo.
(...)
Nesse sentido, em pesquisa aos sistemas de controle da RFB, foi confirmado o
recolhimento do Darf no valor de R$ 5.840.203,36, o qual encontra-se corretamente
alocado ao respectivo débito de IR sobre renda variável informado pelo contribuinte em
DCTF.
(...)
Portanto, o Darf recolhido no código 3317, no valor de R$ 5.840.203,36 deve ser
considerado na composição do saldo negativo do ano em comento.” (e-fls. 175/180,
g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das estimativas não
homologadas no valor remanescente de R$ 47.994,36 (quarenta e sete mil, novecentos e
noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), conforme apontado no acórdão recorrido, no qual
se sublinhou:

(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

(...)

(e-fls. 175/177, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “conforme consta dos autos dos
processos administrativos 13819.902383/2012-21 e 13819.902384/2012-76 respectivamente a
estas DCOMPs relacionados, o valor em discussão foi liquidado pela ora Recorrente (doc. 02),
não sendo possível afirmar, portanto, que tais valores não gozam de certeza e liquidez” (e-fls.
201/202, g.n.)
E, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou duas guias
DARF ́s e seus respectivos comprovantes de recolhimento (e-fls. 209/210 e 219):

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

Como se vê, os DARF ́s correspondem ao exato valor das estimativas não
homologadas, quais sejam, de R$ 37.634,62 (trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e
sessenta e dois centavos) e de R$ 10.341,74 (dez mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e
quatro centavos), restando apenas a glosa no valor de R$ 18,00 (dezoito reais).
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada (R$ 18,00), uma vez que o próprio débito confessado em
DCOMP (c.f. art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/964) será cobrado por força do que determina o artigo
74, §§ 7o e 8o da Lei n° 9.430/965, o que implicaria em dupla cobrança dessa estimativa.

4 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
5 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

In casu, o crédito tributário objeto desse PER/DCOMP é, portanto, líquido e certo,
pois advém de saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada via PER/DCOMP não
homologado, o qual deve ser cobrado de forma isolada e, por consequência, não pode reduzir o
saldo negativo de IRPJ.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
A propósito, já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à
compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)

§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900501/2014-29

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Logo, com razão a Recorrente, de forma que, o acórdão recorrido não merece
subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
confirmar a parcela do direito creditório a título de estimativas não homologadas no valor
original de R$ 47.994,36 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis
centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito compensado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 234
DF CARF MF
Original